Tribunal: TJES
Processo: 5000462-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000462-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOACIL LIMA DE ARAUJO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). ALEGA O AUTOR QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA EM RAZÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ENDEREÇO DIVERGENTE DO SEU, NO QUAL NUNCA RESIDIU. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] a DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 191,66 (06/11/2018), R$ 155,87 (04/10/2018), R$ 195,85 (05/09/2018), totalizando R$ 543,38, conforme ID 5669067, incluídos em 06/01/2019, bem como encerre a instalação nº 40197 que consta indevidamente em seu nome. CONDENO ainda A RÉ ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento. [...]”.

(3). RECURSO DA RÉ. ALEGA QUE O RECORRIDO É TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 40197, DESDE 25/02/1985. EXERCEU O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR DEIXOU DÉBITOS EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. (5). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (6). A RECORRENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A PARTE AUTORA E QUE AS COBRANÇAS SÃO LÍCITAS E DEVIDAS. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU NOME ESTARIA NEGATIVADO EM RAZÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO IMÓVEL NO QUAL ALEGA QUE NUNCA MOROU. FATURAS COM VENCIMENTOS EM 06/11/2018, NO VALOR DE R$191,66, EM 04/10/2018, NO VALOR DE R$155,87 E EM 05/09/2018, NO VALOR DE R$195,85, QUE DERAM CAUSA À NEGATIVAÇÃO. O AUTOR COMPROVOU, POR MEIO DE DECLARAÇÃO DO LOCADOR E DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ID 1610290 - PÁG. 1, 1610290 - PÁG. 3. 1610290 - PÁG. 4) QUE RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO NA DATAS DOS REFERIDOS DÉBITOS. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O CONSUMO FORA REALIZADO POR TERCEIRA PESSOA. PORTANTO, É DE CONCORD NCIA QUE A RÉ NÃO PODE IMPUTAR AO AUTOR OS VALORES DE COBRANÇA REFERENTES AO CONSUMO QUE NÃO FOI REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CLIENTE. ADEMAIS, A RECORRENTE ALEGA QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ EM NOME DO REQUERENTE DESDE 25/02/1985, CONTUDO O AUTOR DEMONSTRA QUE NESSE PERÍODO RESIDIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO A QUO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.